Tribunal: TJES
Processo: 0000035-50.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-50.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE SILVINA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu, em síntese, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando que o réu não é multirreincidente; (ii) estabelecer se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585), desde que o réu não seja multirreincidente, o que é o caso dos autos, pois o apelante possui apenas uma condenação anterior, não atingida pelo período depurador de cinco anos.

4. A compensação entre a atenuante e a agravante resulta na manutenção das penas intermediárias anteriormente fixadas, sem outras causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, totalizando 9 (nove) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos, pela reincidência do acusado e pelo fato de que os crimes foram cometidos enquanto ele cumpria pena em regime aberto, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu não for multirreincidente, nos termos do Tema nº 585 do STJ.

2. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos delitos, pela reincidência do acusado e pela evidência de risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, I, e art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 585; STJ, RHC n. 200.500/DF, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSUÉ SILVINA DE ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13826754), a Defesa sustenta a necessidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que não se trata de réu multirreincidente.

Defende, ainda, a necessidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13826755), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14151184), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para promover a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSUÉ SILVINA DE ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13826754), a Defesa sustenta a necessidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que não se trata de réu multirreincidente.

Defende, ainda, a necessidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 13826258) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, narrando, em apertada síntese, que, no 01/04/2024, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estava transportando entorpecentes de Vitória/ES até Santa Maria de Jetibá/ES através de um ônibus da viação Pretti.

Ato contínuo, abordaram o acusado dentro do coletivo que, ao descer do veículo, tentou empreender fuga, sendo, contudo, alcançado pelos militares que, em sua posse, lograram apreender 17 (dezessete) pinos de cocaína.

Restou apurado, ainda, que o acusado estava associado ao grupo de RIVALDO COELHO COIMBRA, vulgo CABELO, para fins de praticarem o crime de tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá/ES.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos delito imputados ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o auto de apreensão, laudo de exame químico, depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, cópia dos diálogos entre o acusado e outros indivíduos, além da própria confissão judicial do réu.

Em relação à dosimetria da pena de ambos os crimes, pude verificar que, na primeira fase, a pena foi exasperada de forma devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, não merecendo quaisquer reparos.

Na segunda fase, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fez preponderar esta última, agravando a pena em 1/12.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento vinculante
(Tema nº 585) no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

No caso, não se trata de réu multirreincidente, já que somente ostenta uma condenação transitada em julgado em momento anterior aos fatos (0011236-15.2018.8.08.0035) não alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, razão pela qual, em estrita observância ao entendimento da Corte da Cidadania, deve ser realizada a
compensação integral
entre a atenuante e a agravante em comento.

Passo à nova dosimetria da pena.

No tocante ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, operada a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantém-se a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Já no que concerne ao crime de associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, operada a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantém-se a pena intermediária em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força da regra do concurso material (art. 69 do CP), estabeleço a reprimenda consolidada do acusado em 9 (nove) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena.

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E no caso subsistem os requisitos para a custódia cautelar uma vez que, além de se tratar de réu reincidente, os crimes ora analisados foram cometidos enquanto ele cumpria pena em regime aberto, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 9 (nove) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.